Tribunal: TJDFT
Processo: 0742842-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Ação ajuizada por segurada do INSS contra a Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos, visando à declaração de inexistência de vínculo associativo, à restituição em dobro de valores descontados mensalmente de seu benefício previdenciário, e indenização por danos morais. A sentença julgou improcedente o pedido. A autora interpôs apelação requerendo nulidade por cerceamento de defesa e, subsidiariamente, a procedência da demanda.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; e (ii) estabelecer se os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora foram ilegais, ensejando restituição em dobro e indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando os elementos dos autos são suficientes para formação do convencimento do magistrado, nos termos do art. 370 do CPC. A autora não especificou as provas que pretendia produzir, limitando-se a requerimento genérico. Preliminar rejeitada.
4. Os descontos realizados foram amparados por autorização expressa firmada pela autora de próprio punho, documento não impugnado quanto à autenticidade, conforme prevê o art. 411, III, do CPC.
5. O art. 115 da Lei 8.213/91 (que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social) autoriza a realização de descontos dos benefícios previdenciários a título de mensalidades de associações e demais entidades de aposentados legalmente reconhecidas, desde que autorizadas por seus filiados, como na hipótese.
6. Inexistindo ilicitude nos descontos, não há que se falar em devolução em dobro nem em indenização por danos morais.
IV. Dispositivo
7. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo da autora.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, parágrafo único; 411, III; 85, § 2o e § 11; 98, § 3o. Lei 8.213/91, art. 115, V.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1655588, 07244851920218070001, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 01.02.2023, DJE 07.02.2023.